Tribunal: CARF
Processo: 12448.723166/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.723166/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.023 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 18408.46542.161109.1.7.02-6079 em 16.11.2009, e-fls. 02-13,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$5.376.679,75 do período de maio a dezembro de do-calendário de 2008
para compensação dos débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723166/2014-31
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.023 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723166/2014-31

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 334-347:
Trata-se o presente processo da descrição da análise de reconhecimento de
crédito, decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado pelo contribuinte supra na DIPJ
2009 – apuração do período 01/05/2008 a 31/12/2008, no valor de R$5.376.679,75,
conforme PerDcomp no 18408.46542.161109.1.7.02-6079, em face da demanda de
intervenção pessoal do Sistema de Controle de Créditos e Compensação - SCC da
RFB. [...]
1. DO RELATÓRIO
Esta fiscalização, mediante Termo de Intimação no 01/2012, em anexo, instou
pessoalmente o contribuinte supra a apresentar cópias dos Comprovantes de
Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte, emitidos pelas fontes pagadoras, listados
na Ficha 54, da DIPJ 2009, relativamente ao exercício compreendido entre 01/05/2008
e 31/12/2008, e na PERDCOMP em referência, no valor total de R$6.002.810,96
(item 2).
Não atendidos os Termos de Intimação no 01 e Termo de Reintimação no 02, foi
apresentado ao contribuinte o Termo de Reintimação no 03/2012 com o mesmo teor.
Atendendo à esta última intimação, o contribuinte apresentou, conforme missiva
em anexo, parcialmente os comprovantes anuais de retenção emitidos pelas fontes
pagadoras.
Dando prosseguimento à diligência, o contribuinte foi cientificado pessoalmente
do Termo de Intimação no 04/2013, onde se solicitaram justificativas para
inconsistências entre as receitas financeiras declaradas e aquelas decorrentes de DIRF
(itens 1 e 2). Não obtendo resposta, o diligenciado tomou ciência pessoal do Termo de
Reintimação no 05 contendo o mesmo teor da intimação anterior.
Respondendo ao questionamento efetuado, o interessado explicou de forma
geral que a inconsistência detectada possivelmente derivaria do fato de que sua
contabilidade era feita por período de competência e as informações constantes da
DIRF ocorriam pelo regime de caixa.
Considerando insatisfatórios os esclarecimentos já prestados, o contribuinte foi
cientificado pessoalmente do Termo de Intimação no 06 onde se solicitaram
demonstrativos de composição dos valores declarados na DIPJ, correlacionando os
mesmos com os lançamentos escriturados no Razão, tendo o interessado apresentado
as informações através de duas missivas, em anexo.
2. DA ANÁLISE
O contribuinte é optante pelo Lucro Real, quando da apuração anual do IRPJ no
período compreendido entre 01/05/2008 e 31/12/2008.
Da análise da DIPJ 2009 – Apuração Anual – Ficha 12A, em anexo às fls.
18/77, constata-se que o contribuinte apurou no ano calendário 2008 um valor a pagar,
a titulo de IRPJ, de R$38.572.127,07, que deduzido dos valores de estimativas pagas e
retenções na fonte, relativas a este tributo, totalizaram um saldo negativo de IRPJ no
valor de R$5.376.679,75 O valor de crédito pleiteado no PerDcomp no
18408.46542.161109.1.7.02-6079, em anexo às fls. 02/13, a título de saldo negativo
de IRPJ, é idêntico àquele apurado na Ficha 12A da DIPJ 2009.
De acordo com os sistemas de análise de PerDcomp da RFB – Sistema SCC, a
teor da tela apresentada abaixo, os pagamentos de estimativa que compõem o saldo
negativo do período sob análise foram integralmente confirmados e as retenções de
fontes os foram parcialmente, tendo o exame do PerDcomp em referência na
oportunidade apresentado duas inconsistências, a saber: existência de retenções de
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.023 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723166/2014-31

fonte não confirmadas ou confirmadas parcialmente na DIRF (R$6.002.810,96-
R$5.207.748,98= R$795.061,98) e receita financeira na DIPJ menor que a
correspondente na DIRF. [...]
2.1 DAS RETENÇÕES DE FONTE
Analisando-se as informações disponibilizadas pelo Sistema de Controle de
Créditos e Compensação - SCC da RFB verificamos que este apenas comprovou o
valor R$5.207.748,98, a título de retenção na fonte.
De acordo com o quadro abaixo discriminado, verificam-se com exatidão os
valores os quais não foram confirmados pelo SCC e que estão pendentes de exame, no
valor total de R$795.061,98. [...]
Na coluna (3), após as análises a seguir discriminadas, termos a decisão
proferida para um dos itens:

Item
CNPJ
FONTE
PAG
COD
REC
VALOR
RETENÇÃO
(1)
VALOR
DIRF (2)
VALOR
CONFIRMADO
(3)
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Total
795.061,98

640.479,01
[...]

Os valores de retenção mencionados nos itens 01 a 21 do quadro anterior,
exceto aqueles de no 02 e 11, foram parcialmente glosados pelo fato de parte de os
mesmos não estarem compreendidos no período de competência da DIPJ que vai de
01/05/2008 a 31/12/2008.
Neste momento faz-se mister tecer considerações sobre o aproveitamento das
retenções, principalmente quando parte das mesmas é de competência de períodos
anteriores.
O reconhecimento de crédito, decorrente de retenções ocorridas na fonte de
períodos de apuração anteriores, tem que ser realizado de acordo com o Regulamento
do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que assim
dispõe:
Art. 773. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, incisos I e II, Lei no 9.317, de 1996, art. 3o, § 3o, e
Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data
da extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
Como se vê da norma legal citada, as retenções na fonte somente poderiam ser
deduzidas do IRPJ a pagar se os rendimentos correspondentes estivessem computados
na determinação do lucro real do período.
Ante o exposto as retenções de fonte de períodos anteriores não podem ser
aproveitadas para efeito de apuração do saldo a pagar de IRPJ, ficando o
aproveitamento restrito apenas ao período compreendido entre 01/05/2008 e
31/12/2008.
Nesse sentido importaram-se dados de diversas DIRF’s, as quais foram
declaradas por vários contribuintes, em que o interessado figura como beneficiário de
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.023 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723166/2014-31

IRRF. A planilha intitulada “Planilha de Apuração de Fonte”, em anexo às fls. 295,
apresenta no 1o quadro os valores efetivamente recolhidos, por código de tributo, e no
2o quadro informa a apuração da parcela correspondente ao IRRF do mês (as alíquotas
utilizadas, em função do código de retenção, estão nas últimas colunas deste 2o
quadro).
Registre-se que parte dos Comprovantes de IR apresentados em resposta à
Intimação no 05, em anexo, refere-se ao beneficiário Distribuidora de Produtos de
Petróleo Ipiranga, inscrito no CNPJ no 92.689.256/00042-44, e não o interessado,
sendo por isso desconsiderados.
Aliás, esta foi a razão do indeferimento das fontes pleiteadas nos itens 02 e 11
do quadro citado na página anterior.
Os demais Comprovantes de IR apresentados estão de acordo com as
informações constantes das DIRF’s, as quais constam do quadro antes mencionado.
Ante o exposto, foi reconhecido apenas o crédito de R$640.479,01, a título de
retenção na fonte, a teor do quadro antes mencionado, glosando-se, pois um total de
R$154.582,97.
2.2 DAS RECEITAS FINANCEIRAS
O SCC indicou a possibilidade de o contribuinte não ter oferecido à tributação
parte das receitas financeiras, haja vista o valor oferecido ser inferior àquele derivado
das informações das DIRF’s do período.
Instado a esclarecer esta inconsistência, constatou-se da resposta à Intimação no
06, que a principal razão deste fato derivou do resgate das debêntures ocorrido em
02/06/2008 por parte da pessoa jurídica “IQ SOLUCOES & QUIMICA S A” que
ocasionou uma distorção entre as informações de DIRF e aquelas constantes da DIRF,
visto que os juros pagos nesta data no valor R$22.011.670,59 foram reconhecidos pelo
contribuinte desde o ano calendário 2003 pelo regime de competência (vide Balancete
às fls. 330/331 e arq. não pagináveis – dados Resp. ao TI no 06).
Ante o exposto assiste razão ao diligenciado quando afirmou genericamente que
o problema residia na diferença de regimes adotados pela contabilidade (competência)
e na DIRF (caixa).
2.3 DA DIPJ/2009
A apuração de imposto de renda anual contida na DIPJ/2009 apresenta o
seguinte resultado no período:
IR APURADO
À Alíquota de 15%

23.152.876,24
Adicional

15.419.250,83
38.572.127,07
DEDUÇÕES
Op. Caráter Cultural Artístico
682.234,33
PAT

70.970,10
IRRF

4.557.897,49
IRRF Órgãos Públicos

3.121,02
IRRF Demais Órgãos

8.491,23
IR Pago Mensal por Estimativa
38.626.092,65
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.023 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723166/2014-31

43.948.806,82
Saldo Credor do Período

5.376.679,75
O total de fonte utilizado na apuração acima é de R$4.569.509,74 que somados
àqueles que integram os valores de estimativas pagas, no valor R$1.433.301,22, perfaz
um IRRF total de R$6.002.810,96, o qual é congruente com o pleiteado no PerDcomp
em referência (vide tela do SCC).
O SCC confirmou a existência dos pagamentos, a título de estimativa de IR,
realizados no valor R$37.192.791,43, que somados às parcelas de IRRF utilizadas
para extinção das estimativas, no valor R$1.433.301,22, totalizaram R$38.626.092,65.
Tal valor, como se vê, é compatível com aquele adotado na apuração do imposto do
período.
3. CONCLUSÃO
Concluída a análise fiscal, proponho o reconhecimento parcial do direito
creditório de saldo negativo de IRPJ do exercício 2009, ano calendário 2008, no valor
de R$R$5.222.096,78, bem como a homologação das compensações pleiteadas no
PerDcomp n.o 18408.46542.161109.1.7.02-6079 até o limite do crédito reconhecido.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 12a Turma DRJ/07 no 107-005.130, de 26.01.2021, e-fls. 380-384:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
No caso dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento de créditos
tributários, ao contribuinte cumpre o ônus que a legislação lhe atribui, ou seja,
apresentar os elementos de prova que demonstrem a existência do crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam, por
unanimidade de votos, os membros da 12a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 07, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado, em NEGAR PROVIMENTO à manifestação de inconformidade do
Interessado, no sentido de NÃO RECONHECER o direito creditório e NÃO
HOMOLOGAR as compensações declaradas.
Recurso Voluntário
Notificada em 27.09.2021, e-fl. 390, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 25.10.2021, e-fls. 392-397, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I – DOS FATOS
Trata-se de processo administrativo originado da análise da Declaração de
Compensação (“DCOMP”) no 184408.46542.161109.1.7.02-6079, por meio do qual a
Recorrente objetivou compensar crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ do
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.023 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723166/2014-31

exercício 2009 (ano-calendário de 2008), no valor de R$ 5.376.679,75, com débitos de
IRPJ e CSLL, do período de apuração 3o trimestre de 2009.
Ocorre que, ao analisar as compensações mencionadas no parágrafo anterior,
decidiu a Autoridade Fiscal pelo reconhecimento parcial do saldo negativo requerido.
Isto porque, de acordo com o Despacho Decisório, não teria sido confirmada a
disponibilidade do valor integral exigido na DCOMP, com base nas diligências
promovidas pela DEMAC/RJO.
Irresignada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em face
do referido Despacho Decisório, a qual foi julgada improcedente pela Delegacia de
Julgamento, por meio do Acórdão no 107-005.130.
Contudo, nesse particular, o entendimento manifestado pela DRJ não revela a
melhor compreensão da matéria, devendo ser reformado, com os consequentes
reconhecimento do Saldo Negativo de IRPJ e homologação da compensação pleiteada.
II – DIREITO - Efetiva Existência do Saldo Negativo de IRPJ – Necessidade de
Homologação da Declaração de Compensação
Conforme posto acima, no equivocado entendimento da DRJ, o qual deixou de
reconhecer parte do direito creditório, no entanto as retenções informadas são
plenamente válidas e foram calculadas com base nas operações realizadas.
Nesse sentido, cabe ressaltar a observância do princípio basilar da busca pela
verdade material e não meramente a utilização da formalidade para análise do direito
creditório em discussão.
Ademais, deveria o procedimento fiscal, exaurir todos os meios disponíveis para
análise do direito creditório, a fim de realizar o cotejo analítico entre as informações
prestadas pela Recorrente e aquelas verificadas nas suscitadas declarações, à medida
que algum equívoco sistêmico pode ter ocorrido.
Ressalta-se, inclusive, que o entendimento manifestado pelo E. CARF é no
sentido de que a configuração de mero erro formal quando da transmissão do
PER/DCOMP não obsta a possibilidade do ressarcimento/homologação dos créditos
pleiteados pelo contribuinte. [...]
Nos termos da jurisprudência deste E. CARF, conclui-se que o princípio da
verdade material se sobrepõe aos formalismos estritos, de modo que defeito formal do
ato não tem o condão de invalidar créditos passíveis de compensação.
Portanto, demonstra-se a necessidade de reforma do entendimento consignado
pela DRJ, com o consequente cancelamento da cobrança decorrente do indeferimento
do pedido de compensação em questão.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – PEDIDO
Ante o exposto, requer-se a esse E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais o recebimento, o conhecimento e o provimento do presente Recurso
Voluntário para que se reforme a decisão recorrida, a fim de que haja o
reconhecimento do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008, com a
consequente homologação integral da DCOMP no 184408.46542.161109.1.7.02-6079.
É o Relatório.

Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.023 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723166/2014-31

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$154.582,97 (R$5.376.679,75 - R$5.222.096,78) referente a período de maio
e dezembro do ano-calendário de 2008 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492
do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.023 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723166/2014-31

foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório dado
que a “configuração de mero erro formal quando da transmissão do PER/DCOMP não obsta a
possibilidade do ressarcimento/homologação dos créditos pleiteados”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.023 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723166/2014-31

pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.023 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723166/2014-31

Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.023 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723166/2014-31

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário não é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes, já que a Recorrente
não apresentou um conjunto registros contábeis e fiscais e de documentos correspondentes que
comprovam sua liquidez e certeza. A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a
decisão de primeira instância, cabe esclarecer que para fins de evidenciar o valor do saldo
negativo não houve apresentação da documentação hábil e idônea com o escopo de desconstruir
os argumentos então utilizados pela Administração Pública no sentido de que sobre as “parcelas
não confirmadas de retenção na fonte, no valor de R$154.582,97 releva registrar, desde logo, que
a Interessada não juntou quaisquer documentos, ao revés, afirmou que ainda estaria efetuando o
levantamento”.
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito creditório pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser
sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 12a Turma DRJ/07 no 107-005.130, de 26.01.2021, e-fls.
380-384, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
No caso em análise verifica-se que a decisão decorreu de processamento manual
de declaração de compensação, que homologou parcialmente a DCOMP no
18408.46542.161109.1.7.02-6079.
A insuficiência do crédito decorreu da não confirmação da parcela do crédito
referente às “retenções na fonte”, no valor de R$ 154.582,97.
Tanto no processamento eletrônico, quanto no manual do pedido a confirmação
das parcelas do crédito depende da correta informação nas declarações para que o
sistema consiga identificar e comparar as informações, a fim de confirmar ou não a
retenção na fonte.
Neste caso, havendo erro, ou não identificadas nos sistemas da RFB as
informações que caberia à fonte pagadora prestar, deve o contribuinte apresentar, com
sua manifestação de inconformidade, as provas que possui para comprovar a retenção
na fonte. Assim, incide a Súmula Vinculante CARF no 143, aplicável ao caso:
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.023 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723166/2014-31

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Em que pese a súmula supracitada mitigar o rigor do artigo 55 da Lei no
7.450/85, que impõe a apresentação do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora, ainda assim, é ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza do
crédito, a teor do artigo 170 do CTN, com documentos hábeis e idôneos, bem como o
oferecimento dos rendimentos à tributação, nos termos da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Com esta compreensão, necessário analisar as retenções realizadas pelas fontes
pagadoras e não confirmadas, à luz da legislação e considerando os argumentos e
documentos trazidos pela Interessada, com fito de verificar a certeza e liquidez do
crédito.
No que diz respeito às parcelas não confirmadas de retenção na fonte, no valor
de R$154.582,97 releva registrar, desde logo, que a Interessada não juntou quaisquer
documentos, ao revés, afirmou que ainda estaria efetuando o levantamento. Ocorre
que já se passaram mais de 6 (SEIS) anos, desde a apresentação da manifestação de
inconformidade e nenhum documento comprobatório juntou à sua defesa.
É ônus do contribuinte, ao requerer a compensação, instruir o processo com os
documentos que comprovem o seu direito líquido e certo ao crédito.
Diante da possibilidade de o Fisco, por outros meios hábeis e idôneos,
confirmar as parcelas do crédito, verificou-se no sistema DIRF a existência de
declarações prestadas pelas fontes pagadoras a fim de suprir a falta de comprovante.
O Parecer de fls. 334/341 foi emitido após análise pormenorizada de sistemas
da RFB, documentos e informações prestadas pela Interessada em diversas intimações,
não havendo que se falar em inobservância do princípio da verdade material.
A compensação é uma faculdade do contribuinte e a ele pertence o ônus de
comprovar o seu direito à dedução do que foi retido, primariamente, com o
comprovante emitido pela fonte pagadora, na forma do artigo 943 do RIR/99, ou
qualquer outro meio lícito, nos termos da Súmula Vinculante 143, mas isso não
implica em transferência de tal obrigação para o Fisco.
A Interessada não apontou sua discordância, especificamente, relacionada as
parcelas de retenção na fonte não confirmadas no Despacho Decisório, nem trouxe
quaisquer documentos comprobatórios que permitissem a análise, em sede de
julgamento, das referidas parcelas, sendo certo que se operou a preclusão para tal
apresentação.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.023 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723166/2014-31

Isso posto, resolvo NEGAR PROVIMENTO à manifestação de inconformidade
do Interessado, no sentido de NÃO RECONHECER o direito creditório e NÃO
HOMOLOGAR a compensação declarada.
Assim sendo, o Acórdão da 12a Turma DRJ/07 no 107-005.130, de 26.01.2021, e-
fls. 380-384, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 454
DF CARF MF
Original